Tribunal: TJDFT
Processo: 0727433-60.2023.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
DIREITO ECONÔMICO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. REVISÃO DE CLÁUSULAS FINANCEIRAS. INDEFERIMENTO DA INICIAL. INAPTIDÃO TÉCNICA DA PEÇA PROCESSUAL. PRESSUPOSTO PROCESSUAL. FALTA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DAS CLÁUSULAS E RECOLHIMENTO DO DÉBITO INCONTROVERSO (CPC, art. 330, §§2o e 3o). CONSIGNAÇÃO OU PAGAMENTO DAS PARCELAS INCONTROVERSAS. COMPROVAÇÃO DA TAXA MÉDIA PRATICADA PELO MERCADO. PRESSUPOSTO INEXISTENTE. INDICAÇÃO DAS CLAUSULAS INFIRMADAS. ALINHAMENTO NA CAUSA DE PEDIR. PEÇA INICIAL TECNICAMENTE APTA. VÍCIO INEXISTENTE. SENTENÇA EXTINTIVA. CASSAÇÃO.

1. Consoante exigência específica engendrada pelo legislador processual como pressuposto técnico da inicial, descerrando verdadeiro pressuposto procedimental, na ação que tem como objeto obrigações decorrentes de empréstimo, financiamento ou arrendamento mercantil, o autor deve discriminar na inicial, dentre as obrigações contratuais, aquelas que pretende controverter, quantificando o valor incontroverso (art. 330, §2o), ressalvando, outrossim, que o valor incontroverso das obrigações remanescentes deverá continuar sendo pago no tempo e modo contratados (§ 3o).

2. A regulação engendrada pelo artigo 330 do estatuto processual simplesmente reprisara a regra segundo a qual o pedido deve ser certo e determinado, estabelecendo que na ação que verse sobre obrigações originárias de empréstimo, financiamento ou arrendamento mercantil o autor deverá indicar, dentre o contratado, o que é objetivo de controvérsia, mensurando o valor incontroverso, obstando que seja formulado pedido revisional genérico e sem precisão, consoante a regra inserta no artigo 324 do mesmo diploma processual.

3. Conquanto o legislador tenha tratado especificamente dos pressupostos inerentes à petição inicial da ação revisional, não engendrara com a ressalva que contemplara (§ 3o) pressuposto processual atinado com a indispensabilidade de, aviando a pretensão destinada a debater cláusulas contratuais, o autor, a par quantificá-las, continue pagamento ou consigne as parcelas incontroversas, cingindo-se a ressalva positivada simplesmente a reiterar a inferência de que o simples aviamento da demanda revisional não é apta a ilidir a mora, conforme há muito estratificado na esteira do legislador civil (CC, art. 394; STJ, Súmula 380), inclusive porque depósito elisivo traduz pressuposto exclusivo da ação consignatória ante seu objeto, não podendo ser içado como pressuposto de procedibilidade de demanda revisional quando o autor não tenciona ilidir a mora em que está incurso.

4. Aviada demanda revisional devidamente aparelhada por fundamentação jurídica adequadamente alinhavada e com pedido coadunado com o deduzido e devidamente precisado quanto às cláusulas debatidas e ao reconhecido como devido sem os excessos imprecados, deve-lhe ser assegurado trânsito como expressão do direito subjetivo de ação constitucionalmente assegurado, não se afigurando juridicamente sustentável a inovação de pressuposto processual carente de respaldo normativo como apto a ensejar a extinção liminar do processo.

5. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada. Unânime.